Tribunal: STF
Processo: ARE 1458857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. 1. O STJ, dando provimento ao recurso especial interposto pelo autor, afastou a fundamentação do acórdão referente à impossibilidade de cumulação do benefício previdenciário com o pensionamento de cunho civil, determinando o retorno dos autos a este Tribunal, para análise dessa pretensão à luz da jurisprudência daquela Corte. 2. Tratam os autos de ação ordinária promovida pelo autor contra a União e o DNIT, objetivando indenização por danos morais, materiais e estéticos em decorrência de acidente ocorrido na Rodovia Federal BR 232, km 43,1, em 15/07/2012, no Município de Vitória de Santo Antão/PE, quando o autor colidiu com um animal que se encontrava na pista, o que ocasionou a perda do controle da motocicleta e a posterior colisão com a mureta da rodovia. Afirma que o acidente causou-lhe sérias lesões, sobretudo na coluna, que foi fraturada, submetendo-o a cirurgia e tratamento hospitalar e que permanece com sequelas, encontrando-se paraplégico. 3. Compulsando os autos, tem-se que a incapacidade total do autor (que se encontra paraplégico) decorreu do acidente, devendo os réus ser condenados a pagar, a título de dano material, pensão mensal correspondente ao total da última remuneração do autor (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1387544/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017), que correspondia a R$ 1.770,31, atualizados monetariamente, sem desconto do que ele recebe a título de aposentadoria, e até que complete 75 anos, conforme requerido na inicial. 4. Apelação parcialmente provida, em maior extensão, para condenar a União e o DNIT, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal ao autor, nos termos especificados” (fls. 9-10,e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 46 e 49).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT



    2. No recurso extraordinário, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e o § 2º e o inc. II do art. 144 da Constituição da República. Argumenta que “inexiste nexo de causalidade pois o evento danoso teve por causa o comportamento do dono do animal que deixou de vigiar o animal, permitindo que o mesmo invadisse a pista, pois o Estado não é segurador universal, sendo imperioso a prova da conduta omissiva do poder público censurável, tendo em conta que o tipo de atuação que seria razoável exigir, não há como responsabilizar o poder público” (fl. 8, e-doc. 52).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    4. No agravo, o agravante sustenta que deveria ser afastada “a incidência da Súmula 279/STF, vez que basta a leitura do acórdão guerreado para se reconhecer a violação aos princípios constitucionais e o prejuízo do agravante, sem a necessidade do reexame fático-probatório” (fl. 9, e-doc. 74).



    Pede o provimento do presente agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    5. No recurso extraordinário, a União assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 6º do art. 37 e o § 2º do art. 144 da Constituição da República. Ressalta ser “totalmente descabida a tentativa de ‘impor’ responsabilidade indenizatória ao erário, à míngua dos requisitos a tanto necessários, sobretudo da ausência de ‘ato administrativo’ causador de dano ‘efetivo ou direto’, isto é, de ‘nexo causal’ (teoria do dano direto e imediato)” (fl. 28, e-doc. 56).



    6. O recurso extraordinário da União foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 64).



    7. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a controvérsia do Recurso Extraordinário reside em ‘questão eminentemente jurídica’: inexistência de responsabilidade civil da administração pública e a negativa de prestação jurisdicional ( artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF)” (fl. 5, e-doc. 66).



    Pede o provimento do presente agravo, para “reformar a decisão recorrida, admitindo, por conseguinte, o Recurso Extraordinário inadmitido, requerendo o provimento do referenciado Recurso” (fl. 6, e-doc. 66).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    9. Pela semelhança de argumentos quanto à responsabilidade objetiva e à configuração do nexo de causalidade, os recursos extraordinários com agravos da União e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT serão analisados em conjunto quanto a esses pontos.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Compulsando os autos, tem-se que a incapacidade total do autor (que se encontra paraplégico) decorreu do acidente, devendo os réus ser condenados a pagar, a título de dano material, pensão mensal correspondente ao total da última remuneração do autor (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1387544/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017), que correspondia a R$ 1.770,31, atualizados monetariamente, sem desconto do que ele recebe a título de aposentadoria, e até que complete 75 anos, conforme requerido na inicial. 



    O pagamento dos danos materiais em parcela única, no caso dos autos, descaracteriza sua finalidade, qual seja, a de suprir o valor com o qual o autor se sustentaria mensalmente” (fl. 2, e-doc. 40). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.145.896-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.017.899-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DE CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.086.669-AgR, Relator o Ministro Luiz, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente. Animal na pista. Responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 892.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2015).



    A aplicação da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, na espécie vertente, é fundamento suficiente para negativa de provimento dos recursos extraordinários com agravos interpostos pela União e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.



    11. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da União, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    12. Improcedentes os argumentos da União quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    13. Também não procede a alegação da União de contrariedade à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.612-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    14. A alegação da União de constitucionalidade da Taxa Referencial – TR para corrigir o valor imputado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses, contrárias a essa pretensão:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No acórdão recorrido, aplicou-se corretamente a orientação jurisprudencial firmada no Tema 810 de repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    15. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora